Tribunal: TJSP
Processo: 1018070-63.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c.c. Restituição de Valores Pagos a Maior, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, e lucros cessantes, além de danos morais em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário e inadequação na construção de fossos de elevadores, restituição dos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Obrigação de Fazer c.c. Restituição de Valores Pagos a Maior, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Materiais - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, e lucros cessantes, além de danos morais em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário e inadequação na construção de fossos de elevadores, restituição dos valores de comissão de corretagem, SATI, ITBI e despesas condominiais, além da nulidade da cláusula de tolerância - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Julgamento "citra petita" - Sentença que não fez qualquer alusão ao pedido de condenação da ré no pagamento de multa moratória contratual, formulado na petição inicial – Caso em que também não se verifica qualquer menção ao pleito de restituição de despesas condominiais no dispositivo da sentença, nem mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, o que torna necessário novo pronunciamento para que tal anomalia seja sanada - Sentença anulada de ofício ,com determinação de remessa dos autos para a vara de origem, para que outra decisão seja proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a análise fundamentada de todos os pedidos formulados na inicial, prejudicados os apelos das partes.